Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-18.2015.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processos: APELAÇÕES CÍVEIS n. 0000959-75.2014.8.05.0224 e 0000094-18.2015.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA NOGUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA, CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA, LIBIA CRISTIANE NOGUEIRA PARANAGUA, PRISCILA ADRIELLE BISPO DA SILVA, OSMAR JOSE SERRAGLIO

APELADO: DURVAL BARROS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
AIRTON ALOISIO SCHUTZ, PEDRO DONIZETE BIAZOTTO, ANDREA FERNANDES JOAQUIM, WILSON FEITOSA DE BRITO NETO, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDAS CONEXAS APRECIADAS CONJUNTAMENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelaç
ões cíveis
interposta
s
pelo espólio de Agamenon Augusto da Silva, representado por Maria Rosa Nogueira da Silva, nos bojo das demandas conexas que tramitaram na
Vara d
e Relações de Consumo,
Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da comarca de Formosa do Rio Preto,
que julgou conjuntamente os processos de n. 0000959-75.2014.8.05.0024 e 0000094-18.2015.8.05.0224, nos quais litiga com o espólio de José Joaquim de Azevedo, representado por Durval Barros de Azevedo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Existem
duas
questões em discussão: (i)
tese de ilegitimidade do apelado
;
e
(ii)
nulidade da sentença pelo julgamento antecipado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a tese suscitada de ilegitimidade do recorrido, haja vista que
o próprio demandante o
indicou como parte adversa na petição inicial, como também foi demonstrado ser o inventariante do espólio, conforme documentação colacionada
n
os autos da reconvenção.

4. E
m detido exame do acervo probatório, fica claro o erro de procedimento adotado pelo julgador de origem
ao julgar antecipadamente o feito
, haja vista a necessidade de dilação probatória para apuração dos fatos narrados pelas partes.

5. Nessa linha,
para amparar o acolhimento do pedido reconvencional, o magistrado entendeu que existiam incongruência
s
no
s
nome
s

de alguns
dos herdeiros constantes na escritura, acolhendo
a tese de falsidade sob o fundamento de que não há correspondência de algumas das assinaturas com aquelas apostas nos documentos de identificação colacionados, conclusão essa que, ao menos, necessitaria de perícia.

6.
Noutro vértice
, afirmou o julgador que “
o AUTOR não ter se desincumbido do seu ônus de provar direito constitutivo evocado
”, julgando improcedente o pedido sem que antes tenha oportunizado a produção de provas, o que, inevitavelmente, gera cerceamento do direito de defesa.

7. Por fim, destaca-se que, justamente pelo indício de irregularidade no documento objeto do pedido de anulação, mantém-se a medida liminar deferida na origem, nos termos da decisão ID 22312313, que determinou o bloqueio da matrícula de n. 6453.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
s

provido
s
.
Sentenças anuladas.
Medida liminar mantida.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355 e 432.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000094-18.2015.8.05.0224
e
0000959-75.2014.8.05.0224
, em que figuram como apelante
MARIA ROSA NOGUEIRA DA SILVA e como apelado
DURVAL BARROS DE AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR18